Tribunal: TJDFT
Processo: 0718886-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718886-63.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: RESIDENCIAL JARDIM DO EDEN SPE - LTDA AGRAVADO: FLAVIA PINHO DOS SANTOS, KEILLE COSTA FERREIRA SILVA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por Residencial Jardim do Éden SPE – Ltda. contra o acórdão que julgou o agravo interno prejudicado e negou provimento ao agravo de instrumento interposto por ele. O embargante prequestiona dispositivos legais, mas não indica quais os vícios existentes no julgado. Intime-se o embargante nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento dos embargos de declaração por ausência dos requisitos previstos no art. 1.023, caput, do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Esclareço que a oportunidade de manifestação sobre a questão não implica abertura de novo prazo para complementação ou modificação das razões do recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator